Tribunal: TJSP
Processo: 2210086-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Gratuidade da justiça. Indeferimento ante a ausência de elementos nos autos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão do benefício. Possibilidade. Inteligência do §2o do art. 99 do CPC. Renda mensal dos agravantes superior a 3 salários mínimos, quantia superior ao parâmetro administrativo adotado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para reconhecer a hipossuficiência

Ementa:
Gratuidade da justiça. Indeferimento ante a ausência de elementos nos autos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão do benefício. Possibilidade. Inteligência do §2o do art. 99 do CPC. Renda mensal dos agravantes superior a 3 salários mínimos, quantia superior ao parâmetro administrativo adotado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para reconhecer a hipossuficiência econômica daqueles que buscam ser amparados por referido órgão (Deliberação CSDP no89 de 2008). Comprovação também de substancial valor em poupança. Suficiência econômica para arcar com as custas e despesas processuais verificada. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210086-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes ANA
PAULA ROQUINI e FÉLIX LAGOMARSINO, são agravados SANDRO XAVIER DA
SILVA e ROZIMEIRY OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210086-51.2019.8.26.0000 -Voto no 0508 – JEMM - FZB
2
Agravo de Instrumento no 2210086-51.2019.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Ana Paula Roquini e Felix Lagomarsino
Agravados: Sandro Xavier da Silva e Rozimeiry Oliveira da Silva
Comarca: Guarulhos - Vara: 2a Vara Cível
Processo de origem: 1032096-97.2019.8.26.0224
Juiz de Direito: Dr. Rodrigo de Oliveira Carvalho
Ação: Imissão de posse
Voto no 0508
Gratuidade da justiça. Indeferimento ante a ausência de
elementos nos autos que evidenciem os pressupostos legais
para a concessão do benefício. Possibilidade. Inteligência do
§2o do art. 99 do CPC. Renda mensal dos agravantes superior
a 3 salários mínimos, quantia superior ao parâmetro
administrativo adotado pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo para reconhecer a hipossuficiência econômica
daqueles que buscam ser amparados por referido órgão
(Deliberação CSDP no89 de 2008). Comprovação também de
substancial valor em poupança. Suficiência econômica para
arcar com as custas e despesas processuais verificada. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ana Paula
Roquini e Felix Lagomarsino contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de
Guarulhos que indeferiu pedido de gratuidade da justiça na ação de imissão de posse
registrada sob número 1032096-97.2019.8.26.0224 que ajuizaram em face de Sandro
Xavier da Silva e Rozimeiry Oliveria da Silva.
A decisão recorrida possui, em linhas gerais, o seguinte
conteúdo: “a documentação apresentada não demonstra que a parte efetivamente não tem
condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, pois inexiste
prova segura de que sua condição econômica seja, de fato, precária a ponto de
possibilitar a concessão do benefício pretendido, reservado apenas àqueles que
efetivamente se encontrem em condição de miserabilidade, impedidos, portanto, de obter a
tutela jurisdicional se obrigados a arcar com as custas processuais que, anote-se, não
apresentam valor exorbitante ou proibitivo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210086-51.2019.8.26.0000 -Voto no 0508 – JEMM - FZB
3
Argumentam os agravantes, resumidamente, que “para a
concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessário o caráter de
miserabilidade do requerente, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do NCPC)”, e
ainda que “restou demonstrado que o valor da renda líquida do Agravante é inferior a 10
salários mínimos, sendo que com esta renda tem que manter o sustento próprio e de sua
família, arcar com despesas de moradia, alimentação e vestuário, entre outras despesas”.
Por fim, requerem a reforma da decisão guerreada e a concessão da justiça gratuita.
Não houve postulação de efeito suspensivo e se mostra
desnecessária a manifestação da parte agravada.
É a síntese do essencial.
O recurso foi bem processado, observados os requisitos de sua
admissibilidade.
O agravo não merece provimento.
Com efeito, o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Já o artigo 99, §2o do mesmo diploma legal disciplina que: “o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir
o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Pois bem.
Da análise dos documentos encartados nos autos não é possível
verificar a existência de sinais de insuficiência econômica dos agravantes para arcar com as
custas e despesas processuais.
De acordo com as declarações de imposto de renda acostadas ao
feito de origem, nota-se que além do salário por eles auferidos, em montante superior a três
salários mínimos (quantia estipulada pela Defensoria Pública paulista para aferir a
hipossuficiência econômica daqueles que por ela buscam ser amparados - Deliberação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210086-51.2019.8.26.0000 -Voto no 0508 – JEMM - FZB
4
CSDP no 89 de 2008), e também possui a recorrente caderneta de poupança no valor de R$
25.597,74.
Desnecessários, pois, quaisquer outros elementos a corroborar a
possibilidade de suportar custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
Neste sentido, a contrario sensu, já decidiu esta C. 1a Câmara de
Direito Privado:
“JUSTIÇA GRATUITA Pessoa física. Afirmação pela autora de não
ter condições financeiras de arcar com as custas e despesas do
processo sem prejuízo do sustento próprio Inexigibilidade de demais
providências. Renda mensal média inferior a três salários mínimos e
patrimônio modesto - Possibilidade de concessão do benefício, ante a
inexistência de razões objetivas que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para o deferimento da gratuidade Inteligência dos
arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015 Recurso provido” (TJ/SP ,
Agravo de Instrumento no 2107517-74.2016.8.26.0000, Relator: Rui
Cascaldi, data de publicação: 02/09/2016).
Assim, evidenciada a suficiência econômica dos agravantes, de
rigor o indeferimento da benesse pleiteada.
Em adição, acrescento que em consulta aos autos de origem
verifico que os agravantes recolheram as custas iniciais e com isso imprimiram regular
andamento ao feito (fl. 98 na origem), a corroborar o entendimento aqui expressado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
José Eduardo Marcondes Machado
Relator